Tribunal: TJES
Processo: 0017549-12.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Serviço Social da Indústria – Departamento Regional do Espírito Santo (SESI/ES) contra sentença que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o feito com resolução de mérito, com base no inciso II do art. 487 do CPC.

2)
O apelante sustenta, em síntese, que houve diligência na tentativa de citação dos devedores, o que afastaria a prescrição, além de argumentar pela inaplicabilidade da prescrição intercorrente por ausência de suspensão formal do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição da pretensão executiva, diante da ausência de citação válida dos executados dentro do prazo legal, e se é possível reconhecer a interrupção do prazo prescricional mesmo sem a efetiva citação, à luz da jurisprudência do STJ e das disposições do CPC/73 e do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A interrupção da prescrição pela citação somente se opera se for realizada dentro do prazo legal ou se a demora decorrer exclusivamente de culpa do serviço judiciário, conforme dispõe o §4º do art. 219 do CPC/73, em consonância com a Súmula 106 do STJ.

5)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça condiciona a eficácia interruptiva da prescrição à ausência de desídia da parte exequente na efetivação da citação, mesmo quando ela ocorra após o ajuizamento da ação.

6)
No caso concreto, a ação fora proposta dentro do prazo prescricional (10/11/2015), mas a citação válida dos devedores não logrou ser realizada até a prolação da sentença, por ausência de diligência eficaz do exequente, que deixou de esgotar os meios ordinários para localização das partes e teve indeferido o pedido de citação por edital por falta de comprovação do esgotamento das tentativas anteriores.

7)
O histórico processual evidencia atuação processual intermitente e ineficaz do SESI/ES, sem demonstração de culpa exclusiva do Judiciário pela não realização da citação, o que impede o reconhecimento da interrupção da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A interrupção do prazo prescricional pela citação somente se verifica se esta for realizada dentro do prazo legal ou se a demora decorrer exclusivamente de culpa do serviço judiciário.

2. A ausência de citação válida e a atuação processual intermitente e ineficaz do exequente impedem o reconhecimento da interrupção da prescrição da pretensão executiva.

3. O simples ajuizamento da ação não basta para interromper a prescrição se a citação não se efetivar tempestivamente e não houver responsabilidade do Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, §§ 1º a 4º do art. 219, §§ 1º a 4º; CC, art. 206, § 5º, I; CPC/2015, arts. 240, 487, II, e 921, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.535.270/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; Súmula 106 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017549-12.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

APELADO: JADILSON FERREIRA DA SILVA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Serviço Social da Indústria – Departamento Regional do Espírito Santo (SESI/ES) contra sentença que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o feito com resolução de mérito, com base no inciso II do art. 487 do CPC.

2)
O apelante sustenta, em síntese, que houve diligência na tentativa de citação dos devedores, o que afastaria a prescrição, além de argumentar pela inaplicabilidade da prescrição intercorrente por ausência de suspensão formal do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição da pretensão executiva, diante da ausência de citação válida dos executados dentro do prazo legal, e se é possível reconhecer a interrupção do prazo prescricional mesmo sem a efetiva citação, à luz da jurisprudência do STJ e das disposições do CPC/73 e do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A interrupção da prescrição pela citação somente se opera se for realizada dentro do prazo legal ou se a demora decorrer exclusivamente de culpa do serviço judiciário, conforme dispõe o §4º do art. 219 do CPC/73, em consonância com a Súmula 106 do STJ.

5)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça condiciona a eficácia interruptiva da prescrição à ausência de desídia da parte exequente na efetivação da citação, mesmo quando ela ocorra após o ajuizamento da ação.

6)
No caso, a ação fora proposta dentro do prazo prescricional (10/11/2015), mas a citação válida dos devedores não logrou ser realizada até a prolação da sentença, por ausência de diligência eficaz do exequente, que deixou de esgotar os meios ordinários para localização das partes e teve indeferido o pedido de citação por edital por falta de comprovação do esgotamento das tentativas anteriores.

7)
O histórico processual evidencia atuação processual intermitente e ineficaz do SESI/ES, sem demonstração de culpa exclusiva do Judiciário pela não realização da citação, o que impede o reconhecimento da interrupção da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A interrupção do prazo prescricional pela citação somente se verifica se ela for realizada dentro do prazo legal ou se a demora decorrer exclusivamente de culpa do serviço judiciário.

2. A ausência de citação válida e a atuação processual intermitente e ineficaz do exequente impedem o reconhecimento da interrupção da prescrição da pretensão executiva.

3. O simples ajuizamento da ação não basta para interromper a prescrição se a citação não se efetivar tempestivamente e não houver responsabilidade do Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, §§ 1º a 4º do art. 219, §§ 1º a 4º; CC, art. 206, § 5º, I; CPC/2015, arts. 240, 487, II, e 921, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.535.270/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; Súmula 106 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à verificação da ocorrência de prescrição da pretensão executiva fundada em contrato de prestação de serviços educacionais, ajuizada pelo Serviço Social da Indústria – Departamento Regional do Espírito Santo (SESI/ES), com base em título executivo extrajudicial

A sentença recorrida extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do inciso II do art. 487 do CPC, reconhecendo a prescrição quinquenal da pretensão, ao fundamento de que não foi promovida citação válida dos devedores no prazo legal, tampouco houve interrupção eficaz do curso do prazo prescricional.

Pois bem. O caso é de manutenção da sentença recorrida.

O CPC/73, aplicável à controvérsia por força da teoria do isolamento dos atos processuais, dispunha que a citação válida do réu induz litispendência, torna litigiosa a coisa e interrompe a prescrição, com efeitos retroativos à data do ajuizamento da ação, desde que promovida dentro dos prazos legalmente estipulados (§§ 1º a 4º do art. 219).

O § 4º do dispositivo é expresso ao determinar que, não se efetuando a citação nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, ressalvadas as hipóteses de atraso imputável exclusivamente ao serviço judiciário, nos moldes da Súmula 106 do STJ.

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a retroação dos efeitos interruptivos da citação à data da propositura da ação depende da efetiva realização da citação dentro do prazo legal, ou da comprovação de que a demora se deu exclusivamente por culpa dos mecanismos da Justiça. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. A ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO NÃO SERIA POSSÍVEL SEM A INCURSÃO NO UNIVERSO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
2. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, mas se a citação não for efetivada nos prazos legais, não será interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.535.270/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Observa-se da
ratio decidendi
que o STJ condiciona a eficácia interruptiva da prescrição à ausência de conduta negligente da parte demandante quanto à efetivação do ato citatório.

Na hipótese dos autos, muito embora a ação tenha sido ajuizada em 10/11/2015, dentro do prazo prescricional previsto no inciso I do §5° do art. 206 do Código Civil, não se logrou promover a citação válida do executado até a data da prolação da sentença.

O juízo de origem bem salientou que, a despeito de diversas oportunidades, o apelante não empreendeu, de forma diligente e eficaz, as providências cabíveis para localização dos devedores recorridos, mesmo após serem disponibilizados endereços obtidos por consulta a sistemas informatizados.

Vale ressaltar que requisições complementares de pesquisa foram indeferidas por ausência de demonstração de exaurimento dos meios ordinários, e o pedido de citação por edital fora rejeitado diante da ausência de comprovação do esgotamento das tentativas viáveis de localização.

Nesse cenário, inexistem elementos que permitam concluir que a demora na citação decorreu exclusivamente do serviço judiciário, uma vez que o histórico processual revela atuação intermitente e fragmentada por parte do exequente, sem continuidade eficaz na adoção das medidas processuais disponíveis.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so e
a ele

nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão de 19 a 26.05.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões